Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada ação de busca e apreensão, foi realizada sua conversão em ação de execução de título extrajudicial, com citação por edital do réu/apelado.
2. No curso da execução, o Juízo de origem, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. Porém, como visto, houve a citação editalícia, na forma do art. 256 do CPC, determinada pelo próprio Juízo de origem e, nessa medida, cumprida a exigência do art. 239 do CPC para a validade do processo. Logo, incabível a prolação de sentença terminativa por ausência de aperfeiçoamento da relação processual e, nessa medida, deve o feito executivo prosseguir em seus ulteriores termos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.